Tribunal: STF
Processo: Rcl 93452
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. e outros alegam terem o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 1000041-04.2020.5.02.0604, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requerem a cassação dos atos reclamados e o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.

Na origem, o órgão reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou o prosseguimento da execução, pelos seguintes fundamentos:

Em relação aos demais temas vinculantes aventados pela recorrente, com fulcro no princípio devolutivo em profundidade, inerente a todos os recursos, imperioso ressaltar que a presente execução trabalhista se refere a acordo realizado entre as partes, submetido à apreciação do Juízo, e que fora, assim, homologado judicialmente.
Ainda que a minuta de acordo tenha sido apresentada e homologada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, inconteste a sua natureza jurídica de novação, de forma que seus termos se sobrepõem aos próprios termos da decisão de mérito transitada em julgado.
E, da análise da minuta de acordo firmada entre as partes (fls. 1071/1073 c /c fl. 1079), verifica-se que as partes acordaram, com o objetivo de pôs fim à lide, o pagamento da importância líquida de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), mais R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a honorários advocatícios sucumbenciais, de forma parcelada, sendo 29 (vinte e nove) parcelas no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), e uma última parcela no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Verifica-se, também, que todas as partes concordaram com o reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da sentença proferida, no período de 17/07/2017 a 15 /04/2019, na função de gerente de enfermagem, com salário de R$8.000,00, tendo a 1ª executada se comprometido a realizar o registro formal do contrato na CTPS obreira (cláusula 3 - fl. 1071), o que, inclusive, foi providenciado, conforme cópia da CTPS digital da exequente à fl. 1078.
Ainda, nos termos da cláusula 7 (fl. 1072), a agravante, bem como todas as empresas sobre as quais fora reconhecida a formação do grupo econômico com a 1ª reclamada, foram mantidas como responsáveis solidárias pela integralidade do acordo.
Por fim, dada a magnitude do quanto preconizado nas cláusulas 9 e 10 da minuta de acordo, passo a transcrevê-las abaixo, in verbis (fls. 1072/1073):
[...]
O acordo foi homologado, "nos termos avençados pelas partes acordantes, para que produza os efeitos legais" (fl. 1081).
Desta feita, não há que se falar em subsunção aos Temas 725 e/ou 1389, vez que o objeto da presente execução está no negócio jurídico firmado entre as partes, o qual não foi impugnado, tampouco foi aventada, em razões recursais, a ocorrência de vício de consentimento ou quaisquer outras nulidades.
Até mesmo porque, o registro do vínculo formal foi efetivado pela executada.
Por todos os ângulos que se analisa, tem-se que a questão posta sob análise evidencia a afronta ao princípio jurídico da vedação ao venire contra factum proprium, que, por sua vez, salvaguarda os ditames da boa-fé objetiva.
Com efeito, mantenho a decisão de origem, embora por outros fundamentos.
(Grifei)

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, é possível verificar que o acórdão denegatório do pedido de suspensão da execução (acórdão reclamado) transitou em julgado antes do ajuizamento desta reclamação, tendo decorrido o prazo sem manifestação das partes no dia 24.2.2026.

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, conforme disposto no próprio ato reclamado, as partes homologaram acordo, reconhecendo o vínculo de emprego na origem, em decisão transitada em julgado, pelo que sequer há discussão em aberto a respeito de contratação civil para prestação de serviços na origem.

Nesses termos, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente